Tribunal: TJMMG
Processo: 2000476-68.2023.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000476-68.2023.9.13.0004 (3º) Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 13/08/2024 Publicação: 21/08/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO E SUSTENTAÇÃO ORAL NESTE TRIBUNAL – REALIZAÇÃO DE TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO PELA SUA ATUAÇÃO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Felipe José Dias Bicalho e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento aos embargos, para condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos honorários advocatícios devidos, no valor de R$ 663,77 (seiscentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos), relativo à interposição do recurso de apelação, mais o valor de R$ 553,16 (quinhentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos), relativo à sustentação oral neste tribunal, como advogado dativo, sendo o valor total R$ 1.216,93 (mil duzentos e dezesseis reais e noventa e três centavos), conforme estabelece a Tabela de Honorários de Advogados Dativos da OAB/MG. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração em embargos de declaração, opostos pelo advogado doutor Felipe José Dias Bicalho, OAB/MG 143961, contra o acórdão publicado em 02/08/2024 (Evento 43), pelos fatos e fundamentos que seguem. Afirma o embargante que um dos requerimentos da defesa, especificamente descrito no item 5.3 do recurso de apelação interposto, refere-se ao arbitramento dos honorários do advogado dativo, pela atuação no segundo grau de jurisdição. Esclarece que uma parte do problema foi sanada com a decisão do dia 02/08/24, porém ainda há omissão na decisão. O pedido do advogado dativo contempla a atuação no segundo grau de jurisdição, que, no caso em tela, foi composta por interposição do recurso de apelação e sustentação oral no tribunal, sendo que a sustentação oral não foi analisada na decisão dos embargos de declaração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Desta forma, só foram arbitrados os honorários referentes à interposição do recurso de apelação, não sendo considerada a sustentação oral, havendo necessidade de se corrigir esta omissão. Nestes termos, pede deferimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Pelo que vejo nos autos, o acórdão juntado no evento 43 realmente arbitrou os honorários devidos ao advogado, Dr. Felipe José Dias Bicalho (OAB/MG 143961) pela sua atuação no segundo grau de jurisdição, pela interposição do recurso de apelação, no valor de R$663,77 (seiscentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos), neste processo, mas deixou de contemplar a sustentação oral que foi realizada no dia do julgamento, como advogado dativo. Desta forma, assiste razão ao douto causídico, motivo pelo qual condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos honorários advocatícios devidos, no valor de R$663,77 (seiscentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos), relativo à interposição do recurso de apelação, mais o valor de R$553,16 (quinhentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) relativo à sustentação oral neste tribunal, como advogado dativo, o que dá um total de R$1.216,93 (mil duzentos e dezesseis reais e noventa e três centavos), conforme estabelece a Tabela de Honorários de Advogados Dativos da OAB/MG.. Nestes termos, dou provimento aos embargos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento aos presentes embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, dar provimento aos embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de agosto de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator